Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Monitória. Cheque sem eficácia executiva: é apto para aparelhar monitória (STJ 299), independentemente de indicação, na inicial, da causa debendi. Ausência de prova, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.